Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (ICMS-DIFAL). SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o DA LC No 190/2022. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO. DEPÓSITO INTEGRAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 151, II, DO CTN. DECISÃO MONCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre a possibilidade de a LC 190/2022, que disciplina a incidência do Diferencial de Alíquotas do ICMS, produzir efeitos no exercício de 2022, quando decorridos 90 (noventa) dias contados da data da promulgação da LC 190/2022, ou apenas no exercício de 2023.

2. A a matéria foi submetida ao Conselho Especial pela 6a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça (Acórdão no 1429985), bem como é objeto de ações diretas de inconstitucionalidade em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 7066, ADI 7078 e ADI 7070). Assim, a fim de evitar decisões conflitantes, deve-se aguardar o pronunciamento do Órgão Especial, ou da Suprema Corte, o que ocorrer primeiro, a respeito do tema em discussão.

3. Consoante entendimento desta Eg. Corte, o depósito apto a atrair a incidência do disposto no art. 151, II, do CTN e capaz de suspender a cobrança da exação é o integral e relativo ao crédito tributário já constituído, situação que se mostra distinta do caso dos autos.

4. O pedido de suspensão do crédito tributário em questão, na forma pleiteada, aproxima-se muito mais de uma consignação em pagamento, e tem o condão de transformar a presente ação em verdadeira prestação de contas acerca do recolhimento do DIFAL/ICMS, inclusive sobre transações futuras, notadamente para verificar se houve recolhimento integral do tributo, cujo desvirtuamento não é permitido na via estreita do mandado de segurança. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido.